Tribunal: TJDFT
Processo: 0716839-15.2018.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0716839-15.2018.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIA DIVINA RICARDO DA SILVA DESPACHO Em face da interposição de embargos de declaração (Id. 51271192), intime-se a embargada para, caso queira, se manifestar no prazo de cinco dias, nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito